Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723809-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HLB CONSTRUCOES EIRELI AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de cancelamento do leilão judicial do imóvel pertencente à agravante, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “As alegadas nulidades apontadas pelo executado não merecem prosperar, senão vejamos: 1. Nos termos da Certidão de ID no 66039782, verifica-se que a executada foi devidamente intimada da decisão que determinou a penhora no rosto dos autos; 2. Após o pedido da TERRACAP de penhora no rosto dos autos no ID no 423229906 houve uma intimação direcionada para a executada para manifestação acerca do laudo de avaliação do imóvel, conforme decisão de ID no 43795916, o qual transcorreu ‘in albis’, conforme certidão de ID: 45990546; 3. Outrossim, o valor apontado no edital é aquele correspondente ao valor cobrado no presente feito, somado ao cobrado nos autos no 705178-96.2019.8.07.0018, cuja penhora foi efetivada no rosto desses autos, modo pelo qual não vejo a alegada nulidade; 4. Não obstante, todas as intimações efetivadas foram via DJE, não havendo necessidade de intimação pessoal, já que as partes possuem advogado regularmente cadastrado nos autos; 5. Na decisão de ID no 42319031 restou determinado que a propriedade do imóvel é da empresa HLB e que a penhora realizada restou perfeita e correta e que deveria ser mantida; 6. Embora não tenha havido a intimação das partes acerca da referida decisão (ID no 42319031), a parte devedora foi regularmente intimada da penhora realizada sobre o bem e não foi objeto de impugnação. Aliás, dessa intimação, já tinha plena ciência de que o imóvel lhe pertencia. Desta forma, não vejo prejuízo ao andamento processual visto que todas as decisões posteriores ocorreram com as devidas intimações, tendo sido oportunizado às partes a se manifestarem, inclusive tendo o executado informado proposta de acordo e sendo suspenso o leilão judicial; Ante ao exposto, rejeito as nulidades apontadas pela parte executada”. A executada/agravante informa que, na origem, o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, na qual a exequente/agravada postulou a penhora do imóvel de propriedade da recorrente, situado no lote 06, da Rua 121, da QS 09, Águas Claras, DF, registrado sob a matrícula no 171.793, no cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assevera que, após penhora do bem, a Terracap, que, nos autos do processo n.o 0705178-96.2019.8.07.0018, também em fase de cumprimento de sentença, persegue crédito de sua titularidade em face de Air Carlos Brasil e Souza e da ora agravante, peticionou no presente processo, pleiteando a penhora no rosto dos autos de eventual crédito a existir em face da possível alienação do imóvel penhorado no presente processo. Aduz que não foi intimada acerca de tal postulação, tampouco da decisão que a deferiu, o que implica nulidade da penhora no rosto dos autos. Sustenta que o edital de leilão do imóvel penhorado no presente processo também apresenta vício processual, pois na respectiva publicação constou a informação de que o valor garantido pela penhora corresponde a R$ 1.190.692,79 (um milhão e cento e noventa mil reais e seiscentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), referente a outro processo, quando a quantia objeto de execução nos autos origem totaliza R$ 88.608,26 (oitenta e oito mil e seiscentos e oito reais e vinte e seis centavos). Alega que as justificativas apresentadas pelo ilustre magistrado singular para afastar as nulidades mencionadas não são convincentes, tendo ocorrido ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Acrescenta que o titular da empresa agravante, Hugo Leonardo de Oliveira Brasil, não foi intimado, para exercício do direito preferência, acerca do ato de alienação judicial designado, e que tal alegação sequer foi objeto de análise e decisão pelo Juízo Singular. Salienta que o art. 889, do CPC, traz rol de pessoas a serem cientificadas da alienação com pelo menos cinco dias de antecedência e acrescenta que “por mais que ali não conste expressamente os sócios e/ou titulares de pessoas jurídicas no caso de penhora de bem imóvel, é de se ter, pelo [sic] hermenêutica teleológica da norma a necessidade e prudência de intimação do sócio-administrador e/ou titular da empresa a fim de possibilitar o exercício de seu direito de preferência”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de: “[i] cancelar do leilão agendado; [ii] declarar a existência de vício insanável acerca da falta de intimação da Agravante, nulificando os atos subsequentes e reabrindo-se o devido prazo legal de manifestação sobre a penhora no rosto dos autos; [iii] reconhecer e declarar os vícios no edital de leilão, determinando-se a adequação do valor executado – que se refere unicamente ao ônus sucumbencial, tendo como rubrica de condenação 10% do valor dado à causa – para assim adequar o tramitar da ação executiva e, ainda, [iv] declarar o vício atinente à falta de intimação do titular da empresa Executada, determinando-se a sua intimação para exercício de direito de preferência no ato expropriatório”. Requer, ainda, a imediata antecipação da pretensão recursal. Os autos vieram conclusos para este Relator em 15/07/2020, às 15h07min. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da informação trazida pelo agravante de que o leilão judicial do imóvel foi designado para os dias 13/07/2020, às 17h10min, em primeiro pregão, e para o dia 15/07/2020, 17h10min, em segundo pregão. Ressalte-se que, ainda que o leilão tenha sido realizado com sucesso, ainda há a possibilidade de se anular o seu resultado caso verificada alguma nulidade processual, como no caso de vícios do edital do leilão ou da falta de intimação das pessoas mencionadas no art. 889, do CPC, desde que isso ocorra antes da expedição da carta de arrematação, nos termos do art. 903, §§ 1o ao 4o, do CPC. Isso porque o pedido de cancelamento do leilão abrange o reconhecimento de eventual nulidade do leilão e da arrematação em virtude do não cancelamento do ato de maneira tempestiva. Assim, caso se verifique, em primeira análise, alguma nulidade capaz de conduzir à anulação do leilão e da arrematação, deve haver a imediata a suspensão da arrematação, antes que ocorra a expedição da carta de arrematação, a fim de evitar o perecimento do direito. Isso é o suficiente para reconhecer a presença do periculum in mora. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Nos autos de origem, foi proferida a seguinte certidão, que embasou a decisão ora agravada: “Certifico e dou fé, conforme determinado ao ID: 65607643, que, em síntese, a parte executada HLB CONSTRUÇÕES EIRELI na petição de ID: 64584189 alegou as seguintes nulidades: 1) Não houve intimação para manifestação acerca do pedido de penhora no rosto dos presentes autos dos valores devidos nos autos de no 0705178-96.2019.8.07.0018 efetuado pela TERRACAP ao ID: 42329906; 2) Não houve possibilidade de manifestação previamente à determinação e realização de penhora no rosto dos autos; 3) Os Editais de Hasta Pública de ID’s: 58557706, 58564005 e 64166460 encontram-se incorretos no valor da dívida, constando a dívida dos autos 0705178-96.2019.8.07.0018 e não a dos presentes autos; 4) Não houve intimação do titular da empresa, Sr. HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA BRASIL, acerca da determinação de Hasta Pública; 5) Deve haver discussão acerca da propriedade do imóvel penhorado nos autos para, posteriormente, serem procedidos atos expropriatórios, ou seja, não está claro nos autos de quem é a propriedade para que se possa penhorar e leiloar o imóvel; Quanto à alegação (1) certifico que: a) A empresa não foi intimada do pedido da TERRACAP de penhora no rosto dos autos de ID: 42329906, tendo sido intimada apenas da decisão que deferiu a penhora ao ID: 49565489 para a qual a executada não apresentou recurso. Quanto à alegação (2) certifico que: a) Após o pedido da TERRACAP de penhora no rosto dos autos ao ID: 423229906 houve uma intimação direcionada para a executada para manifestação acerca do laudo de avaliação do imóvel, conforme decisão de ID: 43795916, o qual transcorreu “in albis” para a executada conforme certidão de ID: 45990546, bem como do pedido ao deferimento transcorreu o prazo de 89 dias. Ressalto, contudo, o certificado no ponto anterior de que não houve uma intimação específica para manifestação quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos. Quanto à alegação (3) certifico que: a) Os Editais de ID’s: 58557706, 58564005 e 64166460 encontram-se com erro quanto ao valor da dívida. O erro se deu por conta da decisão de ID: 49565489 que, ao analisar o pedido de penhora no rosto dos autos efetuado pela TERRACAP ao ID: 42329906, entendeu que o valor ali apresentado de R$ 1.190.692,79 seria uma atualização da dívida dos presentes autos e que a penhora seria originária destes autos a ser registrada nos autos de no 0705178-96.2019.8.07.0018, dando origem inclusive ao Ofício de ID: 51273542 para penhora naqueles autos. b) Ocorre, contudo, que a dívida informada é a dívida dos autos de no 0705178-96.2019.8.07.0018 que se desejava ver penhorada nos presentes autos, tendo em vista que a penhora sobre o imóvel e eventual Hasta Pública e obtenção de valores será efetuada nos presentes autos. Corrobora, ainda, com esse entendimento a decisão que foi proferida naqueles autos e juntados no presente por determinação ao ID: 65119117, que suspendeu os autos de no 0705178-96.2019.8.07.0018 até a finalização dos presentes autos e destinação dos valores eventualmente levantados. Quanto à alegação (4) certifico que: a) Ao ID: 56541250 houve a primeira determinação de designação de Hasta Pública e que, desde então, todas as intimações direcionadas à parte executada foram feitas via DJE para a empresa HLB, não tendo havido intimação pessoal do representante desta Sr. HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA. Quanto à alegação (5) certifico que: a) A discussão sobre a propriedade levantada pela executada refere-se ao fato de que nos presentes autos foi proferido acórdão de ID: 23046039 pela ilegitimidade da empresa HLB de pleitear a rescisão do contrato de Compra e Venda efetuado entre a TERRACAP e AIR CARLOS BRASIL DE SOUZA relativo ao imóvel descrito por QS 09, RUA 121, LOTE 06, ÁGUAS CLARAS, BRASÍLIA – DF. b) Apesar do referido julgamento, o mesmo imóvel foi penhorado conforme termo de penhora de ID: 33767385 como sendo de propriedade de HLB e para quitação de débito de honorários sucumbenciais da referida empresa nos presentes autos. c) Contudo, a questão foi levantada nos presentes autos e restou decidido ao ID: 42319031 que a propriedade do imóvel é da empresa HLB e que a penhora sobre o imóvel estava correta e deveria ser mantida. d) Ressalto, entretanto, que não houve intimação de nenhuma das partes, inclusive da empresa executada, quanto à referida decisão, uma vez que o dia em que ela foi proferida foi o mesmo em que a TERRACAP peticionou a penhora no rosto dos autos, tendo feito com que o processo retornasse concluso anteriormente à intimação das partes, o que restou por não acontecer". A alegação de nulidade por ausência de manifestação prévia sobre o pedido de penhora no rosto dos autos e inexistência de intimação acerca da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos, em primeira análise, não merece prosperar. Como atestado pela certidão acima transcrita, e se verifica de consulta ao Diário da Justiça Eletrônico de 13/11/2019, a ora agravante foi intimada da decisão de ID n.o 49565489, que deferiu a penhora no rosto dos autos postulada pela Terracap, e não recorreu de tal decisão, de modo que a questão restou preclusa. Ressalte-se que, em juízo prelibatório, não se vislumbra ofensa ao contraditório e ao devido processual, em virtude da ausência de manifestação prévia, pois inexiste exigência formal de contraditório prévio em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos, mas apenas de que a parte tenha a possibilidade de se manifestar a esse respeito. A alegação da existência de diferença entre o valor da execução e a quantia mencionada no edital, também não permite, em primeira análise, o cancelamento ou anulação do leilão. Com efeito, o vício existe e foi atestado pela certidão acima transcrita. Todavia, não se declara nulidade sem prejuízo. E, em juízo preliminar, não se vislumbra prejuízo à agravante a justificar a anulação do edital e do leilão designado, e a recorrente tampouco aponta que prejuízo poderia advir dessa irregularidade. Difícil crer que o valor a ser obtido com a venda do bem possa ser reduzido em virtude da disparidade no valor da execução divulgado no edital. Isso não parece ser determinante para a formulação da proposta pelos potenciais interessados. Por fim, o sócio ou titular da pessoa jurídica não é mencionado no rol constante do art. 889, do CPC. Assim, não se detecta, em primeira análise, qualquer nulidade pela falta de intimação do Sr. Hugo Leonardo de Oliveira Brasil acerca da realização do leilão. Isso é o suficiente para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Por essas razões, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2020 17:16:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator